Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a ocorrência de contradição no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de correção do defeito apontado.
4. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.